Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUINTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMUNICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO JUDICIALMENTE. BENEFÍCIO ICMS (LEI No 3.196/03). MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO. EXAME. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DEMORA EXCESSIVA. PEDIDO. RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL, HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COMUNICADA, EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E COMPENSAÇÃO COM OS CRÉDITOS FUTUROS. DIREITO DE PETIÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. OCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO. DESNECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA OFENSA. ELISÃO. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COMUNICADA. DESCABIMENTO. ESCRITURAÇÃO TARDIA. APROVEITAMENTO DE PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTE DE OPERAÇÕES FUTURAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA ENTRE AS OBRIGAÇÕES (CC, 368 E 369). IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.